Tribunal: TJMT
Processo: 0008171-43.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008171-43.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS CALIXTO PEREIRA - CPF: 384.868.491-87 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), CLEODINA CAMILO DOS SANTOS - CPF: 005.188.361-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008171-43.2015.8.11.0064

APELANTE: ELIAS CALIXTO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
ANTE A

INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E SEGURO QUANTO À EXISTÊNCIA DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU;
2)
EM RAZÃO DO DESINTERESSE DA VÍTIMA EM REPRESENTAR O ACUSADO CRIMINALMENTE E PELA RECONCILIAÇÃO ENTRE AMBOS – IRRELEVÂNCIA – ILÍCITO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento da contravenção penal de vias de fato, notadamente quando cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

A reconciliação entre as partes não descaracteriza o tipo penal e não interfere na atuação do Ministério Público para representar o acusado criminalmente, notadamente por se tratar de ilícito de ação penal pública incondicionada.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

É viável a fixação de valor indenizatório à vítima nos casos de crimes cometidos com violência contra a mulher e praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedente em Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008171-43.2015.8.11.0064

APELANTE: ELIAS CALIXTO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIAS CALIXTO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 8171-43.2015.811.0064 – Código 637315), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c o art. 61, II, “f” do Código Penal [vias de fato agravada pela violência contra a mulher], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

O apelante pretende sua absolvição porque:
1)
não existem provas seguras para sustentar o édito condenatório, e as compiladas aos autos são frágeis e inconsistentes, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
2)
a vítima, na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos autos, informou o desinteresse em processá-lo criminalmente;
3)
logo depois do episódio, “
houve verdadeira pacificação entre as partes
”, além de cultivarem um relacionamento amistoso até os dias atuais. Subsidiariamente,
pede a revisão do
quantum
da pena-base, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, devendo a reprimenda ser fixada em seu patamar mínimo. Por fim, pleiteia a extirpação da indenização arbitrada a título de reparação pelos danos causados à vítima, em razão de ser economicamente hipossuficiente [doc. digital n. 25845049].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 25847450].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para excluir a reparação de danos fixada na sentença condenatória [doc. digital n. 28316967].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020